Tribunal: TJBA
Processo: 0501709-10.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501709-10.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OLHO VIVO FRANCHISING LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
CASSIANO PERPETUO BAPTISTA DE SOUZA, MARIA SILNARIA DE OLIVEIRA, RICARDO APARECIDO FELIX DA SILVA, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

APELADO: UNIAO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, CASSIANO PERPETUO BAPTISTA DE SOUZA, MARIA SILNARIA DE OLIVEIRA, RICARDO APARECIDO FELIX DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA E OUTRAS AVENÇAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). CELEBRAÇÃO DE PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL DE ACORDO COM OS DITAMES DA LEI 8.955/94, VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS. VISTORIA DE VEÍCULOS. REQUISITOS PARA A ATIVIDADE EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
PACTA SUNT SERVANDA.
NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTATAL SUSPENDENDO NOVOS CREDENCIAMENTOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DA TOTALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PELA AUTORA. RISCOS DO NEGÓCIO. DANOS EMERGENTES PARCIALMENTE AFASTADOS. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RÉ. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO INICIADA. DANOS MORAIS EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DOS DANOS EMERGENTES PROVENIENTES DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO CIVIL, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, COM A EMPRESA OTIMIZA SISTEMAS LTDA E COM O SEGURO JUNTO À ZURIK.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501709-10.2015.8.05.0022, em que figuram como recorrentes e recorridos
UNIÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME
e
OLHO VIVO FRANCHISING LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação da autora e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da ré, nos termos do voto do relator, para afastar a condenação da demandada ao pagamento dos danos emergentes provenientes de despesas com construção civil, com manutenção do sistema operacional, com a empresa Otimiza Sistemas Ltda e com o Seguro junto à Zurik.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09